Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0003668-73.2001.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - SAE/DF. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. VALOR BASE. PERCENTUAL DE FAIXA DE REMUNERAÇÃO. ANEXO DA LEI DISTRITAL 939/1995. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FICHA FINANCEIRA. CÁLCULO IN ABSTRATO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. A redação do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor restringe a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas às ações coletivas, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, no qual o sindicato persegue direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados.
2. A Lei Distrital n° 786/1994, regulamentada pelos Decretos no. 16.423/1995 e no. 16.674/1995, instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no.16.990/1995.
3. Na Ação de Conhecimento no. 0003668-73.2001.8.07.0001, a qual tramitou perante a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, representando os servidores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, obteve provimento favorável para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos tíquetes suprimidos desde janeiro de 1996 até sua reimplantação, com o devido custeio pelos servidores.
4. A Lei Distrital n° 786/1994 foi regulamentada pelo Decreto no. 16.423/1995. Em sequência, a Portaria no. 58 de 29/11/1995 foi editada com autorização do próprio legislador e não viola a hierarquia entre normas.
5. A Portaria no. 58 de 29/11/1995 regulamentou o custeio dos servidores no auxílio alimentação tendo como valor base o valor correspondente ao vencimento do Padrão l. da 3' Classe, do Carão de Auxiliar de Administração Pública, da Carreira Administração Pública do Distrito Federal. A regulamentação abrangeu os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Em outras palavras, é inviável a aplicação de valor base pertencente a outra carreira, quando a regulamentação demandou especificamente o cálculo com base na remuneração dos auxiliares de administração pública.
6. O anexo da Lei Distrital n. 939/95 expunha somente a remuneração dos servidores da Carreira Assistência à Educação da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não foi escolhida para ser a carreira para regulamentar o valor base para efeito de cálculo da faixa de remuneração.
7. Inviável a subsistência da condenação em honorários advocatícios ou aplicação do princípio da causalidade. A um porque o Cumprimento de Sentença originário foi proposto para evitar o decurso do prazo prescricional e sem o subsídio das fichas financeiras, o que caracteriza uma desídia do ente público, detentor das informações. A dois porque o Sindicato realizou cálculos nos maiores valores possíveis, sem considerar a legislação atinente à época. Trata-se evidentemente de caso atípico e a condenação em honorários advocatícios pelo excesso deve ser afastada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.